Tribunal: TJDFT
Processo: 0795365-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ PRESUMIDA. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão inicial face ao reconhecimento da ausência de boa-fé objetiva da policial militar quanto à percepção de auxílio moradia majorado.

2. Na origem, a autora aduziu que é policial militar e faz jus à percepção de auxílio-moradia de forma majorada com suporte na Lei no 10.486/2002 e nas demais normas regulamentares na PMDF. Argumentou que a despeito da alteração do entendimento da Administração quanto ao pagamento do benefício, da orientação contida nos pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, bem como das decisões do TCU quanto à possibilidade concessão de auxílio-moradia na forma majorada a apenas um dos cônjuges militares, recebeu, de boa-fé, o auxílio majorado no período indicado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que a verba em questão era paga com suporte em interpretação equivocada da legislação concessiva, de modo que deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema Repetitivo 531 do STJ. Argumenta que em se tratando de hipótese de recebimento de boa-fé, incabível a devolução do montante.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência da legalidade na percepção, pela policial militar, de auxílio-moradia majorado e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado.

6. No caso dos autos, a militar foi notificada quanto à necessidade de ressarcimento de quantias indevidas percebidas a título de auxílio-moradia no período de abril de 2017 a abril de 2018 tendo em vista a constatação em seus assentamentos funcionais de “apenas dependentes cadastrados na Corporação em comum com o CEL RR MARIO SILVA JUNIOR - Mat. 00.473/1, o que impede o recebimento do direito pecuniário de auxílio-moradia na forma majorada para ambos os cônjuges” (ID 73973911).

7. O auxílio-moradia majorado era pago pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para ambos os cônjuges integrantes da carreira militar, com suporte na Lei 10.486/2002. No entanto, diante da orientação firmada nos Pareceres 1638/2010- PROPES/PGDF, 705/2016-PRCON/PGDF/ e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON, bem como dos Acórdãos no 13.130/2019 e no 2.688/2020 do Tribunal de Contas da União, o órgão militar passou a adequar o pagamento do benefício ao entendimento consolidado no âmbito administrativo segundo o qual apenas um dos cônjuges militares faz jus ao recebimento do auxílio-moradia em valor majorado. Não se evidencia ilegalidade quanto à adequação promovida mediante suspensão do pagamento da verba reputada indevida. Todavia, incabível o ressarcimento do benefício percebido em valor majorado pelos policiais militares, uma vez que se trata de inequívoca hipótese de erro na interpretação da legislação aplicável, e não de erro operacional ou de cálculo perpetrado pela Administração.

8. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em análise de recursos especiais repetitivos, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos respectivos valores, ante a boa-fé do servidor público (Tema 531). Nestes casos, presume-se a boa-fé do servidor.

9. Os servidores em geral não são destinatários das orientações jurídico normativas direcionadas à Administração Pública. Decorre que, ainda que os pagamentos do auxílio-moradia majorado tenham sido efetuados em desconformidade com as orientações direcionadas à Administração, não se mostra cabível afastar a boa-fé da militar quanto à verba percebida.

10. Tendo em vista a boa-fé no recebimento de verba e considerando a legítima expectativa da militar quanto à legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, não há que se falar em devolução ao erário, sendo cabível tão somente proceder-se à suspensão do pagamento dos valores reputados indevidos.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos imputados à recorrente em virtude da boa-fé no recebimento dos valores pagos à título de auxílio-moradia majorado no período apontado pela Administração (abril de 2017 a abril de 2018).

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.